Tribunal: STF
Processo: HC 242287
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Kleverton Santana de Oliveira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVISÃO DA PENA. PRECLUSÃO. APELAÇÃO JULGADA HÁ MAIS DE SEIS ANOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O decurso do tempo, mais de seis anos, impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 894.010 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) e a fixação de regime mais brando para cumprimento da pena. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 0000343-09.2016.8.26.0075), verifiquei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado em momento anterior a esta impetração (em 14/11/2017).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin, cuja ementa ora transcrevo:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. (grifei)



    Ademais, o acórdão ora impugnado não apreciou as pretensões formuladas pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro, no caso, flagrante ilegalidade para superar essas consagradas orientações jurisprudenciais.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente